Tribunal: TJBA
Processo: 8002073-35.2019.8.05.0256
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8002073-35.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALBER SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA, JAQUELINE SALES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 92, V “P”. LEI ESTADUAL Nº 6.677/94 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 16.529/2016. ANALOGIA INTEGRATIVA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA DESSE SODALÍCIO É DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. AMBOS SE PRESTAM A COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. DUPLA ONERAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE UM MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O cerne da questão sub judice gira em torno do Autor, Policial Militar, ter direito à percepção do adicional de periculosidade com base no art. 92, inciso V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/01, nos arts. 86 a 88, da Lei Estadual nº 6.677/94, e disposições do Decreto Estadual nº 16.529/2016.

Diante da inércia, desde o ano de 2001, da Administração Pública em regulamentar o recebimento do adicional de periculosidade pelos Policiais Militares, é pertinente a incidência das normas decorrentes da Lei Estadual nº 6.677/94 e do Decreto Estadual nº 16.529/2016, por analogia integrativa, com base na ponderação dos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e da Proporcionalidade e da própria norma extraível do art. 92, inciso V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/01 que dispõe que o Policial Militar faz jus ao recebimento do “adicional de remuneração para as atividades (..) perigosas, na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis.”.

Considerada a analogia integrativa, especial atenção merece o art. 88, da Lei Estadual nº 6.677/94, que preconiza que a “concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas serão observadas as situações previstas em legislação específica.”.

A regulamentação específica da matéria se deu através do Decreto Estadual nº 16.529/2016, que impõe como condição imprescindível à concessão do adicional de periculosidade, a existência de laudo médico pericial, confeccionado pela Junta Médica Oficial do Estado, atestando o trabalho em condições perigosas

Assim, a concessão do adicional de periculosidade ao Autor está condicionada à comprovação, através de laudo médico pericial emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, através da Junta Médica Oficial do Estado, da condição de periculosidade da atividade exercida e nenhuma prova neste sentido foi acostada aos autos.

Ademais, ainda que o Autor apresente Laudo Pericial é inacumulável o Adicional de Periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), porquanto tal gratificação é devida a todo militar ativo, sendo concedida justamente para compensá-lo pelo exercício de suas atividades e os riscos a ela inerentes, nos termos do art. 102, §1º, alínea “h” c/c art. 110-A, caput, da Lei nº 7.990/2001.

Determinar o pagamento do adicional de periculosidade, cumulado com a GAP, implicaria onerar duas vezes o ente público em razão de um mesmo fato, configurando inequívoca hipótese de bis in idem, vedada pelo art. 37, XIV, da CF/88.

Sentença reformada. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos de n.
8002073-35.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado
VALBER SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3